Tribunal: STF
Processo: Rcl 57913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda. (Almaviva) contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, proferida em fase executória do Processo nº 0011421-11.2016.5.03.0036, mediante a qual se teria violado a orientação firmada pelo STF no Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral (Tema nº 360 RG) ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o qual, alega, teria se formado em momento posterior ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Almaviva narra que foi condenada, juntamente com o Itaú Unibanco S.A., no processo em referência, no qual Marcos Tulio da Silva requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com a entidade financeira, ante a ilicitude do contrato de terceirização de serviços firmados entre as sociedades empresárias.



    Alega que, após decisão condenatória, Marcos Tulio da Silva apresentou renúncia ao direito tão somente em relação à Almaviva Participações e Serviços Ltda., o que foi homologado pela Justiça do Trabalho.



    A parte reclamante argumenta quanto aos efeitos da renúncia apresentada por Marcos Tulio da Silva, dizendo pela impossibilidade jurídica da homologação procedida, seja em razão de se tratar de litisconsórcio passivo necessário, com recurso pendente de análise; seja em razão da vedação de decisão surpresa. 



    Aduz, assim, que não se pode considerar o “trânsito em julgado parcial, pois o recurso avençado pelas partes versava sobre a licitude da terceirização”. Conclui que



    “a estratégia processual de renunciar quanto a esta terceira interveniente não possui capacidade de fazer a coisa julgada retroagir a data da publicação do acordão publicado e não recorrido pelo BANCO, ÚNICA PARTE RÉ REMANESCENTE NA LIDE.” 



    Almaviva sustenta que, em 21/2/22, o TST julgou o IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018, no qual “se discutiu a natureza jurídica do litisconsórcio passivo formado nos processos que tem como tema a terceirização”, tendo concluído que esse litisconsórcio “é necessário e unitário”. Sustenta que 



    “[t]ambém restou fixado que a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idêntico efeitos para as duas empresas no plano do direito material.”



    A parte reclamante defende, à luz do julgado no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018, que 



    “pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ.”



    Entende que, quanto ao trâmite do processo, “deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia.”



    Na peça vestibular, Almaviva ainda desenvolve argumentos relacionados à “necessidade de fundamentação das decisões judiciais”, com fundamento no art. 93, IX, da CF/88.



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. No mérito, pede que a reclamação “seja recebida, processada e acolhida a fim de: [...] suspend[er] a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (sic).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, inicialmente, que não é dado ao STF conhecer, em sede reclamatória, de eventual repercussão do julgado pelo TST no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018 no caso concreto. 



    Em outras palavras, não compete ao STF na presente via reconhecer eventual error in procedendo do TST com fundamento no julgado no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018.



    Isso porque a reclamação, por atribuição constitucional, presta-se a preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ainda dessa perspectiva, a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008)



    A alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88 revela o uso da presente reclamatória com o objetivo de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo recursal (v.g. Rcl nº 23.157-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 



    Registro, ainda, que não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema nº 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.



    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).



    No caso, a reclamação volta-se contra decisão de primeira instância da Justiça do Trabalho, proferida em sede executória do Processo nº 0011421-11.2016.5.03.0036, devendo o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, relativo à exigência de que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, alegou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da RG). Tal alegação revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por isso, ela não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para que o Supremo Tribunal Federal conheça da reclamação, por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 2. A alegada afronta ao Tema nº 725 da RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21)



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22)



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53856 AgR, Rel. Min. Edson fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/23)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente